Tribunal: TJBA
Processo: 0000957-23.2009.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000957-23.2009.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MIGUEL RAMOS CARNEIRO

Advogado(s)
:
OLIVIA PATERNOSTRO DE CASTRO CARNEIRO, RONIELSON COELHO OLIVEIRA

APELADO: GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
WILMAR MONTEIRO DE ALMEIDA TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. FRAUDE INTERNA POR PREPOSTO. DEVER DE GUARDA. PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. O presente recurso de apelação foi interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização e repetição de indébito contra a Cooperativa de Crédito Recorrida.

2. O apelante insiste na responsabilização solidária do ex-presidente/liquidante, na repetição do indébito em dobro (art. 42, Parágrafo Único, do CDC), e na majoração dos danos morais, decorrentes de saques fraudulentos por preposto da Cooperativa em sua conta corrente, que culminaram em prejuízo patrimonial e moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em (i) verificar a pertinência da exclusão do ex-presidente/liquidante do polo passivo, no tocante aos atos de fraude praticados antes de sua gestão; (ii) analisar o cabimento da repetição do indébito em dobro, considerando a má-fé da Cooperativa na gestão do risco de fraude e na ausência de contestação; e (iii) reavaliar o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, à luz da função punitivo-pedagógica da condenação e da vulnerabilidade do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Cooperativa de Crédito responde objetivamente pela falha na prestação de serviço, consubstanciada na fraude interna praticada por seu preposto contra o correntista.

5. Não é cabível a responsabilização pessoal do liquidante, cuja posse ocorreu em período posterior à consumação dos atos fraudulentos.

6. Contudo, a retenção de valores decorrentes de fraude, mediante a inércia processual da Ré (revelia) e a tentativa de compensar o dano com débitos de rateio (conduta agravante), atrai a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, impondo a restituição em dobro do valor indevidamente subtraído.

6. O
quantum
indenizatório por danos morais (R$ 10.000,00) foi fixado conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando majoração.

IV. DISPOSITIVO.

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para majorar a condenação por danos materiais (devolução em dobro).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número
0000957-23.2009.8.05.0211
, em que é apelante
MIGUEL RAMOS CARNEIRO
e apelados
CRESCER- COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE FEIRA DE SANTANA-BA
e
GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente